Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725051-29.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO, RAFAEL ALVES QUIRINO DESPACHO Verifico que a embargada GLOBAL RECEBÍVEIS LTDA. – ME apresentou contrarrazões aos Embargos, a despeito de não ter sido intimada para tanto. Todavia, a fim de assegurar a ampla defesa e oportunizar a manifestação de todos os embargados acerca das razões recursais, determino a retirada do feito de pauta. Intimem-se os demais embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Após, tornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator